Tribunal: TJES
Processo: 5004683-75.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004683-75.2023.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LEANDRO SCHNEIDER GADIOLI

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SOORETAMA e outros

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004683-75.2023.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

LEANDRO SCHENEIDER GADIOLI

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SOORETAMA

JUÍZO DE ORIGEM: ARACRUZ – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões (id. 8299137).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por LEANDRO SCHENEIDER GADIOLI em face da sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial, que visava a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de suposto assédio moral.

Analisando o caso dos autos entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

A configuração do assédio moral no ambiente de trabalho reclama
prova de condutas reiteradas
que tenham por objetivo expor a suposta vítima a condições constrangedoras e humilhantes, interferindo em sua liberdade e dignidade e, com isso, violando seus direitos da personalidade.

Como bem pontuado na sentença recorrida, no caso dos autos inexistem tais provas. Veja-se a fundamentação da sentença:

Nessa senda,
para caracterizar o assédio moral é necessária a comprovação, não somente de simples confusões e desentendimentos no ambiente laboral, mas o efetivo constrangimento gerado pela conduta do superior hierárquico, valendo-se da função, que leve a vítima a estado de efetivo sofrimento psíquico.

[...]

De modo que, para que haja a obrigação de reparar,
é necessária a demonstração da efetiva existência do dano, bem como das consequências deletérias do ato ou fato na esfera psíquica do indivíduo.

A formulação da peça vestibular objetiva trazer à baila provas da ocorrência do que se adjetivou de assédio moral descendente, que ocorre quando o superior hierárquico perpetua ações de menosprezo, desmoralização, isolamento, entre outros. Essa situação embora ainda não tipificada nos preceitos legais no âmbito da legislação administrativa, vem encontrando respeito na doutrina e jurisprudência.

A parte autora aduz estar submetida a tratamento psicológico e psiquiátrico em decorrência de condutas danosas supostamente perpetradas pela Sra. Karla Emanuele, então Diretora da EMEF Alegre, em Sooretama/ES, quando o Autor lecionava a disciplina de Educação Física, no período de 07/02/2022 a 10/10/2022
(ID 33453518, pág. 13).

Contudo,
analisando meticulosamente a prova carreada pelo próprio autor, infiro que seu tratamento psicossocial em saúde mental ocorre desde o ano de 2002
, consoante atesta o laudo, ID 30898170, pág. 2, o qual evidencia que o autor “apresenta quadro clínico compatível com CID 10 F31 e F412, cursando com transtornos de ansiedade, movimentos estereotipados, sintomas psicóticos, impulsos obsessivos, agitação psicomotora e atos impulsivos”.

Referido laudo menciona, ainda, narrativa autoral quanto ao novo local de trabalho, o que, por si só, ou seja, sem outras provas que evidenciem estar ele dizendo a verdade, não denota a ocorrência do assédio moral suscitado.

[...]

Analisando os autos, coaduno integralmente com o juízo sentenciante, pois, não vislumbro provas aptas a demonstrar a ocorrência de assédio moral.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)